Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-78.2017.8.11.0031
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000844-78.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALCENOR ALVES BARRETO - CPF: 001.707.391-04 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), ELIZABETE BRAZ DOS SANTOS - CPF: 530.747.421-00 (APELADO), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FERNANDES BARBOSA - CPF: 314.148.181-49 (ASSISTENTE), JOSE PATRICIO PEREIRA - CPF: 103.057.931-87 (ASSISTENTE), IRINEU DA SILVA MIRANDA - CPF: 019.866.761-29 (ASSISTENTE), EDSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 103.009.881-68 (ASSISTENTE), BENEDITO HUDSON MONTEIRO E MAYER - CPF: 651.985.491-34 (ASSISTENTE), VALENTINO DEUNGARO - CPF: 208.636.599-34 (ASSISTENTE), VERACY SANTOS RAMOS - CPF: 377.915.321-15 (ASSISTENTE), JOÃO MIRANDA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL (ART. 191 DA CF E ART. 1.239 DO CC). SENTENÇA QUE RECONHECEU A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E PRODUTIVA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AFASTADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE AS MODALIDADES DE USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Cuida-se de ação de usucapião especial rural, com o objetivo de obter o reconhecimento do domínio sobre o imóvel denominado "Chácara Nossa Senhora Aparecida", com área aproximada de 5 hectares. A autora alega exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dona desde 2014, quando adquiriu o bem de Edson Carvalho dos Santos (conhecido como “Baianinho”), que já detinha a posse do imóvel há mais de 27 anos. A ação foi julgada procedente, com o reconhecimento da usucapião especial rural e a consequente determinação de expedição de mandado para registro imobiliário em favor da autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise de
duas questões centrais
:
(i)
Se houve julgamento extra petita
, em razão de a sentença ter reconhecido a usucapião especial rural sem pedido expresso na petição inicial; (ii)
Se a autora preenche os requisitos legais
para a usucapião especial rural, conforme previsto no
art. 191 da Constituição Federal e art. 1.239 do Código Civil
.

III. Razões de decidir

Afasta-se a preliminar de julgamento
extra petita
, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada, aplica-se às ações de usucapião o princípio da fungibilidade entre as modalidades do instituto. Assim, é admissível o reconhecimento de espécie diversa daquela inicialmente pleiteada, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso, restou demonstrado o cumprimento das exigências da usucapião especial rural: posse ininterrupta e sem oposição por mais de cinco anos, utilização produtiva da área, inexistência de outro imóvel registrado em nome da autora e área inferior a 50 hectares. Dessa forma, é de rigor o reconhecimento da prescrição aquisitiva
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
"
Admite-se a fungibilidade entre as modalidades de usucapião, podendo o magistrado reconhecer espécie diversa da pleiteada, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais, sem que isso configure julgamento
extra petita
. A usucapião especial rural exige posse ininterrupta e sem oposição por cinco anos, uso produtivo da área, ausência de outro imóvel em nome do usucapiente e área inferior a 50 hectares
.
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Espólio de Alcenor Alves Barreto
, contra a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Nortelândia
, que
julgou procedente o pedido formulado por
Elizabete Braz dos Santos
em ação de usucapião especial rural c/c manutenção de posse
, declarando-a proprietária do imóvel denominado
"Chácara Nossa Senhora Aparecida"
, localizado na Rua Duque de Caxias, com aproximadamente
5 (cinco) hectares
de área,

determinando a expedição de mandado para o registro da propriedade em seu nome.

Em suas razões recursais, o
apelante sustenta, preliminarmente
, a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que houve inovação na fundamentação jurídica, pois a petição inicial não formulou pedido expresso de usucapião especial rural, sendo essa a modalidade aplicada pelo juízo monocrático ao proferir a decisão. Segue, alegando o
cerceamento de defesa
, pois a decisão não oportunizou ao espólio impugnar especificamente os requisitos desta modalidade de usucapião.

No mérito, argumenta que a apelada não preenche os requisitos para a
usucapião especial rural
, pois
não comprovou posse mansa e pacífica
pelo tempo exigido, nem que
tenha utilizado a terra para fins produtivos
.

Assevera que o imóvel em questão
foi adquirido anteriormente pelo Sr. Edson Carvalho dos Santos, sem que este tivesse título de propriedade
, tornando o negócio jurídico nulo e inviabilizando o reconhecimento da usucapião pela autora.

Aduz, ademais, que há
prova documental de que o Espólio manteve atos de oposição à posse da apelada
, o que descaracterizaria a ininterruptividade e a ausência de contestação exigidas para a usucapião.

Diante disso, requer o reconhecimento da
nulidade da sentença
, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento e, subsidiariamente,
a reforma da sentença
, com a
improcedência do pedido de usucapião especial rural
e, consequentemente,
a reintegração do espólio na posse do imóvel
.

Em contrarrazões colacionadas ao ID n. 270073042,
a apelada rebate integralmente os argumentos do recurso
, e pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião especial rural c.c manutenção de posse proposta por Elizabete Braz dos Santos contra o
Espólio de Alcenor Alves Barreto
, objetivando a posse e propriedade de um
imóvel rural
denominado “
Chácara Nossa Senhora Aparecida”
, localizado na Rua Duque de Caxias, em Nortelândia, com aproximadamente 5 (cinco) hectares.

A autora afirma ter adquirido o imóvel em 2014, por meio de contrato de compra e venda celebrado com Edson Carvalho dos Santos, que já detinha a posse do bem havia 27 anos. Alega, ainda, que, desde então, reside no local e dele retira seu sustento, por meio de atividades agrícolas.

Em 2017, o requerido teria invadido a posse da autora, destruindo 150 metros de cerca, fato que motivou o ajuizamento de ação petitória, na qual pleiteou medida liminar para impedir novas turbações, bem como o reconhecimento da usucapião especial rural.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à usucapião e determinando a expedição de mandado para registro do imóvel em nome da autora.

Inconformado, o Espólio de Alcenor Alves Barreto interpôs recurso de apelação, alegando, entre outros pontos, nulidade da sentença e cerceamento de defesa, e, no mérito, o não preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião especial rural.

O apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em
julgamento
extra petita
, ao reconhecer a usucapião especial rural em favor da recorrida, sem que tal modalidade tenha sido expressamente requerida na petição inicial.

Não lhe assiste razão.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que nas ações de usucapião aplica-se o princípio da
fungibilidade entre as modalidades de usucapião
, permitindo ao magistrado reconhecer espécie distinta daquela originalmente pleiteada, desde que os requisitos legais estejam devidamente preenchidos.

Nesse sentido, já manifestei:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
À vista do princípio da fungibilidade é possível a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, para reconhecimento da prescrição aquisitiva, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Assim, ainda que se tenha proposta a ação em outra modalidade, é possível o reconhecimento na modalidade extraordinária se preenchidos os requisitos do prazo aquisitivo
. É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC. Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião. Recurso provido
. (RAC n.

0041894-30.2012.8.11.0041,

3 Câmara de Direito Privado, minha relatoria,

J. 02.09.23 - negritei)

Na mesma direção:

“
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. ÁREA MAIOR QUE 250M2. FUNGIBILIDADE PARA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1
- É aplicável a fungibilidade da usucapião, de modo que, não sendo cumprida uma modalidade, mas cumprida outra, pode ser enfrentada pelo Judiciário, não havendo que falar em julgamento extra petita.

2- Preenchidos os requisitos do art. 1.238, que estabelece que, “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único, “a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”. (RAC n. 1025915-35.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho J. 01.10.24 - negritei)

Além disso, o contraditório foi plenamente respeitado, pois todas as provas foram produzidas de forma regular, com ampla oportunidade de manifestação do apelante, conforme demonstram os atos processuais. Ademais, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a própria narrativa fática da parte autora indicava que o pedido era compatível com a usucapião especial rural, nos termos do
art. 191 da Constituição Federal e do art. 1.239 do Código Civil
.

Assim,
afasto a preliminar
arguida pelo apelante
e prossigo com o exame do mérito.

A controvérsia reside em verificar se a parte autora preenche os requisitos exigidos pela legislação para o reconhecimento da
usucapião especial rural
, de modo a consolidar sua titularidade sobre o imóvel denominado
"Chácara Nossa Senhora Aparecida"
, situado na Rua Duque de Caxias, no município de Nortelândia/MT.

Nos termos do
art. 191 da Constituição Federal c.c art. 1239, C. Civil
, para que se reconheça a usucapião especial rural, o possuidor deve comprovar: (i
)
posse ininterrupta, mansa e pacífica por pelo menos cinco anos; (ii) inexistência de oposição válida do proprietário anterior; (iii) finalidade de moradia e exploração econômica da área; (iv) área não superior a 50 hectares; (v) ausência de outro imóvel rural ou urbano em nome do usucapiente.

Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, de forma clara e objetiva, que
todos esses requisitos foram devidamente preenchidos
pela parte autora.

O
primeiro requisito
–

posse ininterrupta, mansa e pacífica por mais de cinco anos
– restou evidenciada pelos documentos e pela prova oral colhida, que corroboram que a apelada
adquiriu a posse do imóvel em 2014,
por meio de instrumento particular compra e venda de imóvel rural
do Sr. Edson Carvalho dos Santos, conhecido como

"Baianinho"
, que, por sua vez, já exercia a posse sobre a área há mais de 27 anos. Tal circunstância demonstra que a ocupação sempre se deu de forma contínua e pacífica. Veja-se:

As testemunhas e informantes ouvidos em juízo, em sua maioria, corroboram a
narrativa da autora, quanto à aquisição da posse da área litigiosa do Sr. Edson Carvalho dos Santos, vulgo “Baianinho”, o qual, segundo relataram, teria adquirido a posse do falecido Sr. Alcenor.

O Sr. Pedro Augusto da Redenção afirmou que a autora reside na área que se encontra toda cercada, que foi ela quem edificou, em 2017, a casa em que atualmente mora. Relatou que a autora adquiriu o imóvel do Sr. Edson Carvalho dos Santos, conhecido como “Baianinho”, vendedor de caldo de cana (ID n. 270072971)

O informante Sr. Luiz Carlos Fernandes, companheiro da autora, declarou que adquiriu o direito de posse da área do Sr. Baianinho, que, por sua vez, teria adquirido a posse do Sr. Alcenor, pai da ré. Relatou que no local eram cultivados canaviais e coqueiros, tendo ele e a autora ampliado a área cultivada, introduzido novas culturas e construído edificações no imóvel. Esclareceu que o vendedor lhe informou deter a posse da área há 27 anos, que havia adquirido 5 hectares, embora a área possua pouco mais de 2 hectares..

Na mesma linha, o informante Cícero Barbosa da Silva Júnior, vizinho da autora, afirmou que ela reside na área rural há aproximadamente dez anos, tendo adquirido a posse do Sr. “Baianinho”, e que sempre a viu trabalhando no local. Disse conhecer o Sr. “Baianinho” desde a infância, confirmando que ele exercia a posse da área há mais de 30 anos. Afirmou, ainda, que, na cidade, era de conhecimento geral que a área pertencia a Edson Carvalho, vulgo “Baianinho
”
(ID n. 270012973)

A testemunha, Sr.

Ronivaldo,

narrou que é vizinho da autora, a cerca de 7 a 8 anos e que, desde que a conheceu, ela

já ocupava a área, que é toda cercada, e possui edificação onde a autora e o esposo residem, onde cultivam, que a área foi adquirida do Sr. Edson, vulgo Baianinho. Que a área que foi repassada para a autora era ocupada pelo Sr. Baianinho há mais de 30 anos.

A testemunha arrolada pela ré, Sr. Benedito Hudson Monteiro e Mayer, ex-funcionário do cartório local, apesar de afirmar que o falecido Sr. Alcenor Barreto se opunha às ocupações e notificava extrajudicialmente os posseiros, não apresentou qualquer evidência de que tais notificações tenham sido dirigidas à autora. Por outro lado, confirmou que o Sr. Baianinho detinha a posse de uma área de terras contígua às terras do Sr. Alcenor, onde cultivava cana, há mais de dez anos, o que corrobora a afirmação de que a posse transmitida à autora se originou da longa posse exercida por Baianinho.

Destaca-se, ainda, que, no curso da instrução processual, foi confirmada a transação realizada entre a autora e o Sr. Edson Carvalho dos Santos, vulgo “Baianinho”, o qual, ao ser ouvido em juízo, declarou ter sido possuidor do imóvel por mais de 30 anos, posse que lhe foi concedida pelo próprio Sr. Alcenor. Afirmou ter vendido o direito possessório à autora pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) -

ID n. 270073026.

Esclareceu que ocupava a área há mais de 30 (trinta) anos, onde cultivava cana-de-açúcar e coqueiros, e que a referida área lhe foi cedida pelo falecido Sr. Alcenor, então proprietário do lote, para que nela desenvolvesse atividades agrícolas. Confirmou, ainda, que o falecido o autorizou a vender os direitos possessórios sobre a área.

De fato, é incontroverso que o falecido Sr. Alcenor firmava parcerias rurais com diversas pessoas, por meio das quais cedia pequenos lotes de sua propriedade para cultivo de lavouras temporárias. Conforme relatado pela própria testemunha da ré — Sr. Valentino (ID nº 270072977) — essas parcerias geralmente tinham prazo curto, não ultrapassando três anos.

Todavia, no que se refere à posse exercida pelo Sr. Edson, conhecido como “Baianinho”, constata-se que esta perdurou por mais de 27 anos, o que revela que lhe foi concedida com
animus domini
, ou seja, com a intenção de transferência do domínio possessório, e não sob a forma de mera parceria agrícola.

Dessa forma, ainda que tenha havido, em algum momento, oposição por parte do falecido Alcenor em relação a outras áreas de sua propriedade, não há nos autos qualquer prova de que tal oposição tenha recaído especificamente sobre a porção ocupada pelo Sr. Baianinho, a qual, posteriormente, foi transmitida à autora. Ao contrário, restou demonstrado que a posse foi inicialmente concedida pelo próprio Sr. Alcenor ao Sr. Edson, com a intenção de transferir-lhe a área, que passou a ser exercida de forma autônoma e contínua.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de oposição válida ou eficaz à posse durante o período em questão. A primeira manifestação concreta por parte do apelante somente ocorreu em 2017, quando foram promovidos atos de turbação da posse. Até então, a posse era exercida com
animus domini
pela apelada, e, anteriormente, por seu antecessor, com a anuência e o reconhecimento do falecido Alcenor Alves Barreto.

O
segundo requisito
–
finalidade de moradia e exploração econômica da área
– também restou comprovado. Desde que assumiu a posse do imóvel, a apelada
reside no local e dele retira seu sustento, mediante a exploração agrícola da terra
. Depoimentos testemunhais alhures retratados confirmam que ela realiza atividades produtivas na área, cultivando alimentos para subsistência, em conformidade com a exigência legal.

O
terceiro requisito
–
limite territorial inferior a 50 hectares

– igualmente se encontra preenchido, conforme demonstra o georreferenciamento anexado aos autos, que comprova que a área usucapienda
possui aproximadamente cinco hectares
, estando, portanto, muito abaixo do limite máximo permitido.

O
quarto requisito
–
ausência de outro imóvel rural ou urbano em nome da usucapiente
– restou confirmado pela ausência de prova em sentido contrário. Não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a autora possua outra propriedade, fato que foi ratificado por testemunhas e pela inexistência de registros imobiliários em nome da apelada.

Ademais, como pontuou a magistrada “
Ainda que tenha participado

de aglomerações do movimento “sem terra”, durante a oitiva dos informantes, estes foram uníssonos em afirmar que Elizabete e seu convivente nunca deixaram o local, ou ganharam outra área de terra
”

Assim, ante a presença concomitante de todos os requisitos legais exigidos para a configuração da
usucapião especial rural
, impõe-se a
manutenção da sentença de primeiro grau
, que corretamente
reconheceu o domínio do imóvel em favor da recorrida e determinou a expedição de mandado de registro imobiliário
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO FORO – REJEITADAS -

- MÉRITO - POSSE - PRAZO DE 14 (QUATORZE) ANOS - AUSENTE OPOSIÇÃO - ANIMUS DOMINI - COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido analisada as razões e fundamentações apresentadas pela parte recorrente, oportunizadas e produzidas as provas pertinentes ao pleito, não há falar em cerceamento de defesa.

Não há se falar em incompetência em razão do foro, quando fora analisada a matéria na Comarca que abrange o referido município.

Estando o imóvel registrado em nome da parte requerida, está possui legitimidade para responder a ação de usucapião.

Havendo prova do preenchimento dos requisitos da usucapião especial, notadamente a posse mansa, pacífica, com animus domini, pelo prazo de 20 (vinte) anos, demonstrada que a área se adequa à exigência legal, a confirmação da sentença de procedência é medida que se impõe
.” (RAC n 1001064-80.2016.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas.

J. 21.11.24 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUTOR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL DIVERSO – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL – HERANÇA – FORMAL DE PARTILHA REGISTRADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONDOMÍNIO COM DEMAIS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE POSSE – FATO QUE NÃO IMPEDE A USUCAPIÃO RURAL – PROVA DA POSSE – SEM OPOSIÇÃO – SUPERIOR HÁ 05 ANOS – LOCAL DE RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – CRIAÇÃO DE PORCOS E GALINHAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O condomínio não pode constituir óbice subjetivo à usucapião rural, porquanto evidente que em razão da fração ideal que coube ao autor e a ausência de posse sobre o imóvel, por certo impedem que o usucapiente estabeleça nele sua moradia, ou o torne produtivo com o seu trabalho.

Presentes os requisitos legais da usucapião especial rural previsto nos art. 1.239 do Código Civil impõe-se a declaração da aquisição do domínio da área descrita na inicial da ação”
.(RAC n. 0029852-46.2012.8.11.0041,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.21)

Assim, agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, não merecendo reparos a sentença.

Desprovido o recurso, majora-se a sucumbência nesta instância recursal, para 12%, nos termos art. 85, §11 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025